Tribunal: TCU
Processo: 032.768/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 721961, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 721961, função null, que teve como objeto Realização da VIII Festa do Umbu em Manoel Vitorino-BA. (no da TCE no sistema: 1308/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3465/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio firmado entre o Ministério do Turismo e o município de Manoel Vitorino/BA, que tinha por objeto a realização do evento "VIII Festa do Umbu"; Considerando análise promovida pela unidade instrutiva da sequência de eventos processuais constantes dos autos, na qual se observou decurso do prazo prescricional de três anos entre o Parecer Técnico 259/2014 (peça 41), de 21/2/2014, e o Parecer Financeiro 1099/2018 (peça 42), de 15/6/2018, evidenciando a ocorrência da prescrição intercorrente; Considerando que também transcorreu prazo superior a três anos entre o aviso de recebimento do ofício 3965/2018 (peça 57), de 21/11/2018, e o relatório do tomador de contas (peça 60), em 20/6/2023; Considerando os pareceres uniformes constantes dos autos; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao Ministério do Turismo e ao responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 032.768/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Lenilton Pereira Lopes (XXX.962.791-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Manoel Vitorino/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.